Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ SALOMÃO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor do ora agravante e de outros. Pelo “decisum” recorrido, a d. magistrada de primeiro grau determinou a indisponibilidade dos bens dos réus. O ora agravante sustentou, em síntese, o não cabimento da medida relativa à indisponibilidade de seus bens, uma vez que não praticou os atos de improbidade administrativa narrados pelo Ministério Público. Em seguida, passou a discorrer sobre o acervo probatório carreado nos autos da ação de origem, de modo especial quanto à inexistência de provas quanto à suposta conduta que lhe é atribuída na aludida Ação Civil Pública. Acrescentou que não há fortes indícios de qualquer ato de improbidade administrativa, ressaltando que “delação premiada não é prova”. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento do provimento acautelatório, o agravante requereu a atribuição do efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de que seja revogada a determinação de indisponibilidade de seus bens. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que está em confronto com decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos. O réu, ora agravante, sustenta a impossibilidade de se determinar a indisponibilidade de seus bens, ao argumento de que não há fortes indícios da prática de improbidade administrativa. A decisão agravada, com percuciência, reconheceu a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa por parte do ora agravante, consoante se constata do excerto a seguir transcrito, “in verbis”: “A fim de comprovar as alegações trazidas na petição inicial, o MPDFT acostou aos autos cópia do inquérito policial instaurado pela Polícia Federal onde foram juntados documentos referentes aos Acordos de Colaboração firmados por executivos da empresa Andrade Gutierrez, nos quais há referências e documentos onde o réu JORGE LUIZ SALOMAO é citado como operador do réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, o qual foi supostamente beneficiário do recebimento de valores e outras vantagens indevidos em razão da execução do contrato para construção do Estádio Nacional de Brasília e o réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO é citado por também ter, supostamente, recebido valores indevidos em razão de pleitos do réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO às empresas responsáveis pela construção do Estádio Nacional de Brasília. Nesse sentido, o executivo da empresa Andrade Gutierrez Carlos José de Souza disse em depoimento: “(...) QUE as obras do estádio foram iniciadas em 2011, na gestão AGNELO QUEIROZ; (...) QUE já em 2011, na gestão de AGNELO, o declarante foi informado por RODRIGO LOPES e CLÓVIS PRIMO sobre tratativas para pagamento de propina de três por cento para o PT, na pessoa de AGNELO e um por cento para o PMDB, na pessoa de FILIPELLI, calculados pelo valor efetivamente recebido pela AG; Que também a partir de 2011 CLOVIS determinou que o declarante atendesse pedidos de AGNELO; QUE então o declarante foi pessoalmente instado diversas vezes pelo Sr. AGNELO QUEIROZ para o custeio de demandas variadas; QUE essas demandas eram pagamento de fornecedores e prestadores de serviços, pagamento de camarote para a copa das confederações, pagamento de quermesse, camisas para time de futebol, patrocínio do livro “nasce um gigante” e outras (...) QUE confirma a realização de pagamentos em espécie, solicitadas pelo governador AGNELO e autorizadas por CLOVIS PRIMO;” (Carlos José de Souza, fls. 1888-1889 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal). No mesmo sentido, o então Superintendente Comercial da empresa ANDRADE GUTIERREZ no Centro-Oeste Rodrigo Leite Vieira informou que “(...) QUE ratifica que CARLOS JOSÉ atendia a pedidos do Sr. AGNELO QUEIROZ; QUE CARLOS JOSÉ chegou a apresentar JORGE SALOMÃO como operador de AGNELO QUEIROZ; QUE essa apresentação se deu no canteiro do estádio; QUE tanto o declarante como JORGE SALOMÃO tinham acesso ao citado canteiro; QUE perguntado sobre registro desses encontros, respondeu que acredita que há esses dados nos registros do edifício Financial Corporate Center, local de funcionamento da AG até dezembro de 2015, sala 201;” (Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, fls. 612-614 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal. O referido gerente comercial da ANDRADE GUTIERREZ (Rodrigo Leite Vieira) disse ainda acerca dos supostos valores destinados ao réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO “(...) QUE realizou doze pagamentos de valores a título de propina no ano de 2014 referente à obra do estádio; QUE esses valores eram pagos ao operador do governador AGNELO QUEIROZ, Sr. JORGE SALOMÃO; QUE no dia 07/07/2014 entregou cento e cinquenta mil reais a JORGE SALOMÃO no estacionamento do canteiro de obras do estádio Mané Garrincha; QUE no dia 11/07/2014 entregou cinquenta mil reais também a JORGE SALOMÃO; QUE os demais valores entregues ao longo de 2014 serão especificados por meio de registro que indica as datas, os locais e os valores pagos a título de propinas e entregues no interesse desse inquérito; QUE JORGE SALOMÃO entrava em contato como (sic) o declarante via telefone (61-996130474 e 981287878) para a cobrança desses valores e marcação de local de entrega;(...)” (Rodrigo Leite Vieira, fls. 158-159 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal) No mesmo sentido, a cópia da planilha apresentada pela empresa Andrade Gutierrez traz relação com quantias e as datas de entregas dos valores em espécie supostamente destinados ao réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, recolhidos pelo réu JORGE SALOMÃO no período de julho a dezembro/2014 (Listagem de fls. 177/185 do IPL no 1095/2016 da Polícia Federal). José Carlos de Souza (Andrade Gutierrez) disse sobre o réu JORGE LUIZ SALOMAO “ (...) QUE o operador de AGNELO era JORGE LUIZ SALOMÃO; QUE foi apresentado a JORGE LUIZ na residência oficial de AGNELO entre os anos de 2011 e 2012; QUE reconhece JORGE LUIZ como sendo a pessoa que consta em foto retirada no site dos SINDUSCONDF, neste ato apresentado pelas autoridades policial; QUE as entregas da propina eram realizada (sic) por RODRIGO LEITE ao Sr. JORGE SALOMÃO. ” (Carlos José de Souza, fls. 1888-1889 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal)”. Impende assinalar, por relevante, que o atual estágio processual não permite um avanço no acervo probatório carreado aos autos da ação originária. O que se deve perquirir é sobre a existência de “fortes indícios”, estes compreendidos como circunstâncias que possuem relação com os fatos noticiados na ação originária, e que permitem concluir, a partir de regras de experiência, pela existência de outras circunstâncias ou fatos que se pretende provar. No caso em apreço, as transcrições acima referidas demonstram a existência de fortes indícios quanto à participação do ora agravante nos fatos narrados na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a r. decisão de primeiro grau. Desse modo, é de se dessumir que a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é cabível a indisponibilidade dos bens dos réus em Ação Civil Pública, diante dos “fortes indícios” da prática de atos de improbidade administrativa. De fato, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos, quanto à possibilidade de se determinar a indisponibilidade de bens em hipóteses como a ora apresentada, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). Inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Conforme dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator... negar provimento ao recurso que for contrário a (...) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora